Tribunal: TJMT
Processo: 1005664-22.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005664-22.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA - CPF: 048.239.659-81 (ADVOGADO), IVOLZIR BEDIN - CPF: 411.450.119-34 (AGRAVANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DA COMPROVAÇAO DA PROBABILIDADE DO DIREITO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.

Tratando-se de objeto destinado a garantir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a exigência de prévio depósito do valor integral constitui precaução condicionante de admissibilidade do pedido.
(N.U 0030229-51.2011.8.11.0041, JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2012, Publicado no DJE 30/08/2012)

2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IVOLZIR BEDIN contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário proposta, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que o Juízo
a quo
não compreendeu corretamente o conteúdo tratado nos autos de origem, já que não questionou o recolhimento antecipado do ICMS diferencial de alíquota e, muito menos, há menção à eventual violação da anterioridade nonagesimal, prevista no artigo 150, III, alínea c, da Constituição Federal.

Afirma que se insurgiu contra os termos de apreensão e depósito de números 1069017-7, 1076701-0 e 1078598-0, que, de forma explícita, objetivam a cobrança da diferença/complemento do ICMS diferencial e alíquota de 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento), nos termos do Decreto Estadual no 1.353/2012.

Assegura que o ICMS diferencial de alíquota foi devidamente recolhido, atendendo o conteúdo normativo do Convênio de no 52/1991, do CONFAZ.

Aduz que a faculdade de realizar o depósito integral, e em dinheiro, do crédito tributário, estabelecida no Juízo singular, é incompatível com o objeto da lide, uma vez que sua pretensão está assentada no artigo 151, V, do CTN.

Salienta que preencheu os requisitos legais para a concessão da tutela pretendida.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido – id. 740915.

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso – id. 900950 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
ausência de necessidade de intervenção ministerial – id. 929247.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto
por IVOLZIR BEDIN contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário proposta, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na suspensão da inexigibilidade do débito.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao Agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada "Ação Anulatória de Lançamento tributário" de nº 1009377-13.2016.8.11.0041" pelo agravante IVOLZIR BEDIN, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o a anulação dos lançamentos tributários realizados contra si e originados pelos termos de apreensão e depósito (TAD) de n.º 10690177-7 (do dia 29/07/2013), n.º 1076701-0 (do dia 30/08/2013) e n.º 1078598-0 (do dia 09/09/2013), e por via reflexa, tornar inexigível a diferença do ICMS diferencial de alíquota complemento de 4,1% (5,6% - 1,5%).

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de liminar, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

O relator indeferiu o efeito suspensivo em id. -
2726049.
-.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Como é cediço, o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Além disso, nos termos do art. 201 do CTN, constitui dívida ativa tributária de natureza definitiva, a qual goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Com efeito, esgotada a via administrativa de discussão do débito tributário, a suspensão do crédito tributário somente pode ocorrer pelas demais hipóteses do art. 151 do CTN.

Nesse contexto, o deferimento da medida liminar pleiteada somente pode ocorrer por meio da demonstração da probabilidade do direito, com o atendimento de uma das condições previstas no supracitado artigo, conjuntamente com o perigo da demora em razão de lesão grave e de difícil reparação.

Outrossim, o juízo
a quo
fundamentou que “
Pelo que se percebe das informações contidas nos Termos de Apreensão e Depósito lavrados, o diferencial de alíquota questionado decorre da exigência de recolhimento antecipado do ICMS nas operações envolvendo a aquisição de equipamentos agrícolas destinados ao ativo fixo do Requerente, que ostenta a condição de produtor rural afastado de ofício do Regime de Estimativa Simplificada.

(...) Portanto, diante da aparente legalidade da cobrança, resta ausente a probabilidade do direito capaz de autorizar a concessão da tutela de urgência requerida, até mesmo por que a simples revogação dos decretos que ensejaram a autuação, por si só, não retira a eficácia nem os efeitos produzidos por estes durante o prazo de sua vigência.”

As hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso V, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito, mediante a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial.

Assim, em que pese a fundamentação do agravante quanto a exigência do depósito para a concessão da suspensão da exigibilidade do crédito, mostra-se razoável o depósito dos valores como garantia, uma vez ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar.

Ademais, este é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ESTADO - LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO (ICMS) – PRETENSÃO DE SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ADSTRITA SOMENTE A ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO § 7º DO ART. 273, DO CPC – EXIGÊNCIA DE DÉPOSITO DO VALOR INTEGRAL (ART. 151 DO CTN)- ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO. Tratando-se de objeto destinado a garantir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a exigência de prévio depósito do valor integral constitui precaução condicionante de admissibilidade do pedido.

(N.U 0030229-51.2011.8.11.0041, , JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2012, Publicado no DJE 30/08/2012)

Assim, para que seja concedida a tutela de urgência postulada nos autos de origem, sem a exigência do depósito dos valores como garantia, devem ser preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, que são: probabilidade do direito e, cumulativamente, a demonstração do perigo de dando e ou de difícil reparação.

Compulsando os autos, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, um vez que, não há nos autos, indícios acerca da alegada ilegalidade da cobrança.

Isso porque, como bem observado pelo juízo
a quo: “o diferencial de alíquota questionado decorre da exigência de recolhimento antecipado do ICMS nas operações envolvendo a aquisição de equipamentos agrícolas destinados ao ativo fixo do Requerente, que ostenta a condição de produtor rural afastado de ofício do Regime de Estimativa Simplificada”.

Assim, forçoso concluir que caberia ao agravante demonstrar a probabilidade do seu direito, comprovando nos autos, ter aderido ao Regime de Estimativa Simplificada, que as mercadorias adquiridas fazem parte expressamente dos itens arrolados no Convênio 52/91 do CONFAZ, o que não ocorreu.

Assim, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, não se mostra razoável a suspensão da exigibilidade do crédito, porque ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020